Tribunal: STJ
Processo: 0398294-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1043391 - SP(2025/0398294-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LEONARDO VINICIUS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA
CORPUS
CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VARIEDADE E
QUANTIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da
e/ou
decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos
constantes do processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual
erro material. Os embargos declaratórios constituem instrumento de
colaboração no processo, de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
2. O acórdão embargado é claro ao mencionar que o
não é
habeas corpus
a via adequada para aferir a alegação de ausência de indícios de
por demandar o exame aprofundado do material
autoria/materialidade,
fático-probatório. Ademais, como bem ficou consignado, não se exige, para
a decretação da prisão preventiva, um juízo de certeza definitivo - como
aquele necessário para a condenação -, sendo suficiente a presença de
indícios plausíveis de autoria e materialidade.
3. E quanto a desproporcionalidade da custódia frente ao histórico do
paciente, o acórdão expressamente menciona que as condições subjetivas
favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, se
presentes os requisitos legais para a segregação provisória, evidenciado,
no caso, pela quantidade e variedade de droga apreendida - mais de 22,500
kg (vinte e dois quilogramas e quinhentos gramas) de massa líquida de
drogas (maconha e cocaína).
4. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é a
que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a
coerência e a racionalidade, o que não se verifica
.
in casu
5. O acórdão não se apresenta contraditório ao afirmar que há indícios de
autoria a justificar a preventiva, destacando ser inviável concluir pela
Documento eletrônico VDA54488216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 42560cd5-ce57-422e-bd89-b37871245b90

inocência do embargante, nesta oportunidade, por demandar reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas
.
corpus
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 42560cd5-ce57-422e-bd89-b37871245b90

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1043391 - SP(2025/0398294-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LEONARDO VINICIUS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA
CORPUS
CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. VARIEDADE E
QUANTIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da
e/ou
decisão, em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos
constantes do processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual
erro material. Os embargos declaratórios constituem instrumento de
colaboração no processo, de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
2. O acórdão embargado é claro ao mencionar que o
não é
habeas corpus
a via adequada para aferir a alegação de ausência de indícios de
por demandar o exame aprofundado do material
autoria/materialidade,
fático-probatório. Ademais, como bem ficou consignado, não se exige, para
a decretação da prisão preventiva, um juízo de certeza definitivo - como
aquele necessário para a condenação -, sendo suficiente a presença de
indícios plausíveis de autoria e materialidade.
3. E quanto a desproporcionalidade da custódia frente ao histórico do
paciente, o acórdão expressamente menciona que as condições subjetivas
favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, se
presentes os requisitos legais para a segregação provisória, evidenciado,
no caso, pela quantidade e variedade de droga apreendida - mais de 22,500
kg (vinte e dois quilogramas e quinhentos gramas) de massa líquida de
drogas (maconha e cocaína).
4. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é a
que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a
coerência e a racionalidade, o que não se verifica
.
in casu
5. O acórdão não se apresenta contraditório ao afirmar que há indícios de
autoria a justificar a preventiva, destacando ser inviável concluir pela
inocência do embargante, nesta oportunidade, por demandar reexame
Documento eletrônico VDA54114869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 66baf8e2-9bcb-4c18-b66c-31aee7dbaaa2

aprofundado do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas
.
corpus
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO VINÍCUS
PEREIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto em
seu favor, ementado nos seguintes termos (e-STJ fls.
):

92/93

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE.
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (
, estiver concretamente
fumus commissi delicti)
comprovada a existência do
, nos termos do
do
periculum libertatis
art. 312
Código de Processo Civil.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacaram as instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta
evidenciada pela quantidade e variedade de droga apreendida, o que esta
Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação
e manutenção da prisão. De acordo com os autos, foram apreendidos 1 tijolo
de cocaína, 20 tijolos de maconha, 17 pedaços de maconha e 27 porções
fracionadas, totalizando mais de 22,500kg (vinte e dois quilogramas e
quinhentos gramas) de massa líquida de drogas.
3. Ora, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo
a "lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
687.840/MS,
julgado em D Je de . 13/12/2022, 19/12/2022)
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção art. 319
da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA54114869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 66baf8e2-9bcb-4c18-b66c-31aee7dbaaa2

Em suas razões, afirma que o acórdão é
em relação à
omisso
inexistência de vínculo do paciente com a droga apreendida, bem como quanto à
ausência de qualquer elemento objetivo que o conecte à residência onde se
encontraram os entorpecentes.
Aduz, ainda, que não foi analisado o argumento referente à
desproporcionalidade da custódia frente ao histórico do paciente.
Prossegue dizendo que o acórdão é contraditório, ao afirmar que há
indícios suficientes de autoria, mas simultaneamente reconhece que o habeas
não permite reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.
corpus
Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, suprindo as omissões e
contradições apontadas, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com
a aplicação de medidas cautelares, caso necessário.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição
omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
e/ou
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do
processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual erro material.
Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre os vícios da omissão e da
contradição, leciona (
Código de Processo Penal Comentado, 24a edição, pág.
in
1.109):

trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e
6. Contradição:
outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição,
quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões
doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos.
É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta
7. Omissão:
de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento
formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
Documento eletrônico VDA54114869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 66baf8e2-9bcb-4c18-b66c-31aee7dbaaa2

não se configura lacuna na decisão o
8. Não caracterização da omissão:
fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela
parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de
rechaçar todos eles.

Não vejo o alegado vício da omissão, em relação à inexistência de vínculo
do paciente com a droga apreendida, e quanto à desproporcionalidade da custódia
frente ao histórico do paciente.
O acórdão embargado é claro ao mencionar que o
não é a
habeas corpus
via adequada para aferir a alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade,
por demandar o exame aprofundado do material fático-probatório. Ademais, como bem
ficou consignado, não se exige, para a decretação da prisão preventiva,
um juízo de certeza definitivo - como aquele necessário para a condenação -, sendo
suficiente a presença de indícios plausíveis de autoria e materialidade.
E quanto à desproporcionalidade da custódia frente ao histórico do paciente,
o acórdão recorrido expressamente menciona que as condições subjetivas favoráveis
do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a segregação provisória, evidenciado, no caso, pela
quantidade e variedade de droga apreendida - mais de 22,500kg (vinte e dois
quilogramas e quinhentos gramas) de massa líquida de drogas (maconha e cocaína).
Por outro lado, a contradição que dá ensejo à oposição
de embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado
embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade, o que não se verifica na
hipótese.
O acórdão não se apresenta contraditório ao afirmar que há indícios de
autoria a justificar a preventiva, destacando ser inviável concluir pela inocência do
embargante, nesta oportunidade, por demandar reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório, vedado em sede de
.
habeas corpus
Não há, portanto, situação excepcionalíssima que revele a inadequação da
prisão preventiva.
As conclusões constantes da decisão recorrida, na verdade, não encerram
nenhum dos vícios constantes no
do CPP. O inconformismo do embargante,
art. 619
na realidade, é com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios.
A propósito, destaco os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54114869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 66baf8e2-9bcb-4c18-b66c-31aee7dbaaa2

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para
art. 619
correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do decisum embargado.
2. No caso, a custódia foi decretada e mantida em caráter liminar em razão
da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a quantidade
e variedade de drogas apreendidas - 52 pedras de crack, 18 buchas de
maconha e 1 pino de cocaína -, e (ii) o risco de reiteração delitiva, pois o réu
foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
anteriormente e estava em liberdade provisória na ocasião do flagrante.
Nesse contexto, entendeu-se pela inexistência de flagrante ilegalidade apta
a justificar a superação da Súmula n. 691 do STF.
3. O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que
foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
4. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
903.208/ES,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
10/6/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS
INEXISTENTES. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a
art. 619
oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há falar em vício no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida
com a devida e clara fundamentação, no sentido de que o decreto prisional
apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade do crime
praticado, evidenciada no modus operandi - mercancia de drogas destinada
a menor de idade -, bem como diante da reiteração delitiva, tendo em vista a
existência de ação penal em andamento por crime da mesma natureza.
3. "No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se
admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição
inicial ou no recurso" (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita
144.661/BA,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
)
20/4/2021,
30/4/2021.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
176.296/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2023,
18/8/2023.

Documento eletrônico VDA54114869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 66baf8e2-9bcb-4c18-b66c-31aee7dbaaa2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um
descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada,
circunstância não evidenciada no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz,
EAREsp n. 2.128.781/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
18/8/2023.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração,
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:53
Código de Controle do Documento: 66baf8e2-9bcb-4c18-b66c-31aee7dbaaa2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.043.391 / SP
Número Registro: 2025/0398294-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018779620258260559 23112842420258260000 23260112025
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO VINICIUS PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEONARDO VINICIUS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:44
Código de Controle do Documento: 9bb4188b-4a92-4c3e-af7f-abf83332e45c

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:44
Código de Controle do Documento: 9bb4188b-4a92-4c3e-af7f-abf83332e45c